Tribunal: STF
Processo: HC 268009
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA 

     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. NÃO PREENCIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o reeducando esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado.

    3. De acordo com as instâncias antecedentes, “o exame criminológico foi desfavorável à progressão de regime (fl. 202), destacando o relatório psicológico que o Agravante ‘não assume a responsabilidade pelo delito. Apresentou um relato superficial, com dificuldade para explicar os fatos’ (fls. 205/209). Ainda, a avaliação social salientou que prematura a concessão de progressão de regime, respondendo que, aparentemente, o executado não tem consciência da moral social e que não se mostrou cooperativo ao responder por completo e de forma espontânea as perguntas que lhe foram formuladas”. 

    4. Para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.